Tribunal: TJMT
Processo: 1017856-06.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017856-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), WILSON DIAS DA SILVA - CNPJ: 08.321.758/0001-33 (AGRAVANTE), WILSON DIAS DA SILVA - CPF: 894.984.611-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por WILSON DIAS DA SILVA – ME contra decisão da Vara Única de Nova Canaã do Norte, que, na Ação de Obrigação de Fazer nº 1000217-93.2025.8.11.0090, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de inexistência de comprovação da hipossuficiência financeira. O agravante alegou que os documentos juntados comprovam sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e que o juízo de origem deveria tê-lo intimado a complementar as informações antes de indeferir o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, mesmo diante de elementos financeiros que indicam capacidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação vigente (CPC, arts. 98 a 102) prevê a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, desde que demonstrada a insuficiência de recursos, não bastando, em tais casos, a simples declaração.

4.

A Súmula nº 481 do STJ estabelece que a pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade, desde que comprove sua impossibilidade financeira, o que reforça a exigência de demonstração concreta da hipossuficiência.

5.

No caso concreto, os documentos apresentados revelam patrimônio líquido de R$ 1.692.152,65 e lucro anual de R$ 1.632.152,65, além de prejuízo irrisório no exercício financeiro, não evidenciando incapacidade econômica da empresa agravante.

6.

Os extratos bancários e declarações de imposto de renda apresentados referem-se ao sócio da empresa, e não à própria pessoa jurídica agravante, sendo, portanto, insuficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência.

7.

A ausência de documentos específicos da empresa e a existência de elementos contábeis que demonstram capacidade financeira impedem o deferimento do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
WILSON DIAS DA SILVA – ME
contra a decisão proferida pela Vara Única de Nova Canaã do Norte, na Ação de Obrigação de Fazer nº 1000217-93.2025.8.11.0090, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo Recorrente, sob o fundamento de que este possui condição econômica distinta da hipossuficiência financeira.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que, dos documentos careados nos autos é nítida a condição de hipossuficiente, seja pelo valor que vem recebendo, bem como face a um contrato cheio de abusividades.

Alega não pode o juiz indeferir de plano o pedido, devendo intimar a parte interessada para comprovar a sua condição financeira.

Afirma que a decisão não só obstaculizou o acesso à justiça, como também resguardou ao Agravado oportunidade para afastar a eficácia da jurisdição.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a gratuidade de justiça ao Agravante.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 293396362.

Contrarrazões apresentadas em ID. 299916369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de não possui condições para realizar o pagamento das custas processuais.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no § 3º, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Além disso, nos termos do artigo 98, do CPC a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ao interpretar o artigo supracitado, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos também às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica. No entanto, é indispensável à comprovação da insuficiência financeira, a fim de justificar a concessão de tais benefícios.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 481, que dispõe:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Desse modo, exige-se que o Agravante apresente provas concretas de que se encontra em dificuldades financeiras, fazendo jus à concessão da gratuidade da justiça.

No caso em tela, verifica-se, a partir dos documentos acostados (ID. 294543852 – balanço de 2024, ID. 294543853 – extrato bancário, ID. 294543854, - Cópia IRPF e ID. 294543856 – resultado do exercício financeiro), que o Agravante não comprova sua hipossuficiência financeira.

Constata-se, a partir da análise do balanço patrimonial referente ao exercício de 2024 (ID. 294543852), que o Recorrente possui patrimônio líquido no valor de R$ 1.692.152,65 (um milhão, seiscentos e noventa e dois mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), bem como que auferiu lucro no montante de R$ 1.632.152,65 (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), no mesmo período.

Ademais, na demonstração do resultado do exercício financeiro em ID. 294543856, se observa um prejuízo de apenas R$ 1.207,19 (mil duzentos e sete reais e dezenove centavos), o que não corrobora com a alegação de hipossuficiência do Recorrente.

Verifica-se que o extrato bancário e a declaração de imposto de renda acostados aos autos (IDs. 294543853 e 294543854) pertencem ao sócio da empresa, Sr. Wilson Dias da Silva, e não à própria pessoa jurídica Agravante.

Observa-se, ainda, que o extrato bancário apresentado demonstra a realização de transferências para conta de titularidade da empresa, a qual, contudo, não foi devidamente juntada aos autos.

Nesse contexto, considerando a presunção de veracidade da declaração apresentada e a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência do Agravante, não há como reconhecer sua incapacidade financeira para fins de concessão do benefício, uma vez que esta não restou devidamente demonstrada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a justiça gratuita pode ser concedida tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, desde que seja demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário.

Nestas situações, a simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de provas, não é suficiente para a concessão do benefício, conforme consolidado na jurisprudência. No presente caso, a Agravante não apresentou documentos comprobatórios mínimos acerca de seus rendimentos e despesas, o que inviabiliza a aferição da alegada hipossuficiência, impondo-se o desprovimento do recurso. Recurso Desprovido. (N.U 1014992-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481, DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, § 2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003923-97.2024.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024).

Portanto, é evidente que o Agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de manter a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025